Tribunal: TJDFT
Processo: 0743134-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. NENHUM VÍCIO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS. ENFRENTAMENTO DO CERNE DA CONTROVÉRSIA. REDISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO PROVIMENTO DO RECURSO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. 1.026, §2o, CPC.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 1.1. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332); contradição que autoriza oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada no acórdão; e erro material é equívoco evidente, claro e objetivo, passível de correção até mesmo de ofício. 1.2. E, na hipótese, nenhum vício no acórdão embargado.
2. Destacado que o tema delimitado para julgamento se cingia ao direito potestativo de o autor/consumidor revogar a autorização de descontos em conta corrente com base na Resolução BACEN 4.790/2020. Nesse contexto, insubsistentes as alegações de BRB atinentes a omissões e contradições quanto a questões contratuais. 2.1. Acerca do alegado erro material quanto a fixação de honorários advocatícios, deduzido pelo autor/embargante, nenhuma razão. Pelo acórdão embargado, o recurso do autor foi provido de forma que houve alteração na distribuição dos ônus sucumbenciais, não se vinculando o órgão revisor ao patamar fixado na sentença reformada. Isso porque “A redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a alteração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, é mera consequência lógica do provimento parcial do recurso (...).”(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.699/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 24/10/2022.).
3. A intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais; eventual inconformismo que deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3.1. “4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.” (Acórdão 1663418, 07193976620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. No que tange ao prequestionamento, pontue-se: “para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (Recurso Extraordinário e Recurso Especial), o primordial é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu na hipótese. 7. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: ‘consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade’”. (Acórdão 2019639, 0724207-16.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.).
5. O art. 1.026, §2o do CPC dispõe que “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. No entanto, o manifesto desvio qualificado de conduta do autor/embargante não restou comprovado, ainda não se podendo defini-lo pelo fato da interposição do presente recurso, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração de recurso com o mesmo objeto.
6. Recursos conhecidos e não providos.